Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721904-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMERSON FERREIRA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jamerson Ferreira Vieira em face da r. decisão (ID 59659107 - págs. 65/69) que, nos autos da ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), conforme prescrição médica. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59686612). Mediante consulta ao andamento processual na origem, constato que foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela ora pleiteada (ID 201368167, na origem), nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, exame de TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), nos termos da prescrição médica, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública, se necessário". Tal circunstância evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator